Tribunal: TJMT
Processo: 0001705-96.2014.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001705-96.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDREA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 442.516.451-20 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Liquidação de sentença. Correção de saldo de poupança. Laudo pericial. Depósito judicial. Termo final de atualização. Inovação recursal. Honorários advocatícios.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que homologou cálculo pericial para liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) validade dos cálculos homologados na sentença quanto à aplicação do percentual de 42,72% sobre o saldo base no período discutido; (ii) inclusão de juros remuneratórios não previstos na decisão transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial, devidamente fundamentado, esclareceu que não houve remuneração creditada em janeiro de 1989, o que inviabiliza a dedução do percentual apontado pelo apelante.

4. O termo final de atualização dos valores segue o entendimento do STJ de que o depósito judicial sem disponibilização ao credor não equivale a adimplemento.

5. A alegação referente aos juros remuneratórios configura inovação recursal, sendo incabível sua análise, em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla devolutividade da apelação.

6. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação de Sentença”
(Proc. no 0001705-96.2014.8.11.0022), promovida por ANDREA RIBEIRO DA SILVA contra o apelante, julgou procedente o pedido, homologando o cálculo pericial vinculado ao Id. n. 137902629, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 4.029,43; a sentença também condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 241328194).

O apelante alega, preliminarmente, que deve ser determinado o imediato sobrestamento do feito até que seja firmada tese sobre o tema n. 1101 do STJ.

No mérito, alega que “o
parecer técnico elaborado pelo Perito Judicial possui equívocos que merecem ser sanados
”, isto porque o profissional aplicou sobre o saldo base de janeiro de 1989, que era de NCz$ 200,00, o percentual de 42,72%, que corresponde ao “
total da diferença fixada nas determinações da Ação Civil Pública
”, quando deveria ter aplicado somente a diferença “
entre o que deveria ter sido incidido (42,72%) e o efetivamente praticado pelo Banco (22,26%)”;
e, como se não bastasse, “
ainda desconsiderou como marco final dos cálculos, a data do depósito judicial realizado pelo Banco em 28/11/2014
”.

Alega, ainda, que, “
por não ter constado na sentença coletiva condenação expressa ao pagamento judicial dos juros remuneratórios, não há como que se considerar devida essa verba, ante o trânsito em julgado da sentença
”

Pede, pois, “
o sobrestamento do feito em razão da afetação dos Recursos Especiais no 1877280/SP E 1877300/SP”,
e, no mérito, pede o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a elaboração de novos cálculos

(cf. Id. no 241328196)

Nas contrarrazões, a apelada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.

241328201).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, o pedido de sobrestamento do feito formulado pelo apelante não merece acolhimento, tendo em vista que os Recursos Especiais no 1.877.280/SP e no 1.877.300/SP foram julgados em 11 de janeiro de 2024.

Quanto ao termo final da atualização dos valores, o
Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido de que "
a atitude do devedor, que promover o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor
", porquanto "
a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa
" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012).

Sobre o percentual a ser calculado, o perito esclareceu no laudo complementar vinculado ao Id. n. 241328184 que “
a saldo da conta em janeiro de 1989 era de NZC$ 200,00. Dessa forma, aplicando-se o percentual de 42,72% sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989 – NCZ$ 200,00, chega-se ao valor de NCZ$ 85,44 a título de diferença
”, e que, no caso, não houve a dedução pretendida pelo apelante porque, “
conforme o anexo I deste laudo
, em janeiro de 1989 não houve remuneração creditada na conta poupança do requerente
”.

Portanto, embora o apelante reinsista em que deveria ter sido descontado o percentual de 22,26%, que afirma ter aplicado na conta da apelada em janeiro de 1989, o perito destacou que, em janeiro de 1989 não houve remuneração creditada na conta poupança do requerente, de modo que houve erro por parte do perito ao aplicar integralmente o percentual de percentual de 42,72% sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989.

Sobre os juros remuneratórios, extrai-se dos autos que a tese lançada pelo apelante não foi alegada anteriormente no processo.

Conforme entendimento consolidado, questões ou pedidos que não tenham sido previamente submetidos à análise na instância inicial não podem ser suscitados diretamente em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao artigo 535 do CPC/1973, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 2. O art. 515 do CPC/1973 estabelecia que a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, tratando do seu efeito devolutivo. Dessa forma, não pode o órgão colegiado julgar matéria estranha ao recurso, mas poderá, dentro das limitações e exceções legais, conhecer das questões suscitadas em sua dimensão vertical, vale dizer, em sua profundidade, desde que dentro da matéria debatida ou passível de conhecimento de ofício. Precedentes. 3.
Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa
. 3.1. O conhecimento do dissídio jurisprudencial exige a indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, a demonstração da divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos moldes exigidos pelo art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 (art. 1.029, §1o, do NCPC ). 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 898.202/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 6/3/2018, DJe de 13/3/2018 –
grifei
).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e majoro para 15% o percentual dos honorários fixados na sentença.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025